Tribunal: TJDFT
Processo: 0805616-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0805616-63.2024.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. LAUDOS MÉDICOS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda e à isenção/ restituição da contribuição previdenciária, bem como o condenou à restituição dos valores retroativos desde a sua aposentadoria. 2. O recorrente suscita preliminar de falta de interesse processual ante a ausência de requerimento no âmbito administrativo. No mérito, alega necessidade de laudo oficial para concessão de isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária. Afirma que os documentos apresentados não comprovam a doença do recorrido. Questiona os cálculos apresentados pelo recorrido afirmando que estão superestimados. Por fim, impugna o termo inicial dos juros moratórios, afirmando que sua incidência deve ser a partir do trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) ausência de interesse de agir do autor; (ii) necessidade de laudo oficial para se garantir a isenção; (iii) comprovação da neoplasia maligna; (iv) cálculos apresentados pelas partes; (v) termo inicial de incidência dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. O autor não é obrigado a requerer a instauração de procedimento administrativo e aguardar o resultado da decisão para buscar a tutela jurisdicional, porque isso importaria em criar obstáculo à aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada. 5. Nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/88, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, ficam isentos do imposto de renda. 6. Vale registrar que a Súmula 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 7. No caso, o laudo médico e os demais documentos emitidos pela própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 76102285 - Págs. 1 a 12) são alusivos de que o autor é portador de neoplasia maligna na coxa esquerda, doença diagnosticada em janeiro de 2022. 8. Além disso, nos termos da súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Portanto, demonstrado que o autor preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção quanto ao pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os seus proventos. 9. Também não prospera o argumento de erro de cálculo. O juízo de origem fixou os parâmetros para devolução do valor, devendo ser realizados mediante simples cálculo aritmético. 10. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a taxa SELIC engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, Tema 905). Assim, uma vez que a SELIC é aplicada com taxa única tanto para a atualização monetária como para a compensação da mora (juros de atraso), não há que se falar em atualização mediante adoção de dois termos iniciais de forma distinta. Dessa maneira, o termo a quo da atualização por indébito tributário em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer a partir do desembolso, nos termos da Súmula 162, do STJ. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: Acórdãos 1648073 e 2023337. Portanto, não merece reparos a sentença. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. 12. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95). 13. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. ______________________ Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/98, art. 6o, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; Súmulas 162, 589 e 627; TJDFT, acórdão 1159690, R. FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 3a Turma Recursal, J. 19/3/2019, P. DJE: 26/3/2019; Acórdão 1648073, 0730527-05.2022.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 16/12/2022; Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025. (Acórdão 2053865, 0805616-63.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O ente distrital sustenta violação ao artigo 3o da EC 113/2021 c/c artigo 167, parágrafo único, do CTN, e necessidade de aplicação dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição do tributo. Alega que a Turma, ao desconsiderar essa previsão constitucional e aplicar entendimento diverso quanto ao marco inicial da incidência da SELIC, negou vigência ao texto expresso da EC 113/2021. Aduz que isso feriu o princípio da legalidade e desconsiderou norma cogente de direito financeiro aplicável às condenações envolvendo a Fazenda Pública. No entanto, o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo (Nesse sentido: ARE 1487890 / RS, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 22/04/2024, Publicação: 23/04/2024) O recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. Não foi declarada a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Em caso assemelhado, é o entendimento abaixo: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1210013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-113 10-06-2022) Por fim, cabe registrar que o STF analisou recentemente agravo em recurso extraordinário com discussão semelhante àquela travada nos presentes autos. O recurso teve o seguimento negado e a Corte Suprema concluiu que, além dos óbices à admissão do apelo extremo, o entendimento adotado no acórdão impugnado estava alinhado à orientação do seu Plenário (ARE 1579371 / DF - DISTRITO FEDERAL, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Julgamento: 01/12/2025, Publicação: 02/12/2025). Ressalte-se que se tratava de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do TJDFT. Confira-se trecho da referida decisão: (...) Na minuta, sustenta-se violação ao art. 3o da EC 113/2021. Afirma-se, que o acórdão recorrido afrontou a referida Emenda Constitucional, bem como “[...] declarou a inconstitucionalidade do artigo 167, parágrafo único, do CTN” [...] “ao determinar a incidência da SELIC em momento anterior ao trânsito em julgado”. É o relatório. Decido. O recurso não comporta provimento. (...) Acerca da matéria, a Emenda Constitucional no 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas pela SELIC. Por oportuno, transcrevo o referido normativo: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A mesma Emenda Constitucional prevê, nos arts. 5o e 7o que: “Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...) “Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Nessa linha, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, ao tempo em que considerou válidas as disposições da EC no 113/2021, reconheceu que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça”. Veja-se: (...) Logo, da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão impugnado está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte (ADIs no 7.047/DF e 7.064/DF) e ao texto da Emenda Constitucional no 113/2021, no que diz com a aplicação imediata do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Nesse sentido anoto precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: (...) Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital